Tribunal: CARF
Processo: 16027.000001/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16027.000001/2015-81 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.096 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2020 Assunto
Assunto
SOBRESTAMENTO Recorrente
Recorrente
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso até o trânsito em julgado administrativo do processo n°
13502.900759/2013-16.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva, Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias,
Ronaldo Souza Dias e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocado). Ausente
justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto, substituído pela Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório

Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls.19/36)
tempestiva (fls.479), contra Despacho Decisório (fls. 2187) emitido pela
DRF Sorocaba que não homologou a compensação declarada, em
22/04/2010, por meio da DCOMP 40852.07966.230410.1.3.04-0504
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16027.000001/2015-81
Fl. 3230
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10382.CYJ3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.096 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000001/2015-81

(fls.04/07). Nessa DCOMP o contribuinte pretendia compensar débito de IPI
(0821) do PA Mar/2010 no valor de R$ 147.075,01, com saldo de crédito
informado inicialmente no PER/DCOMP 33913.86772.250310.1.3.04-4890,
encaminhado em 24/03/2010, constante do processo no 13502.900759/2013-
16.
A DRF de origem, por meio do Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no
001, de 06 de janeiro de 2015 (fls.09/10), não homologou a compensação
declarada, uma vez que o direito creditório indicado no PER/DCOMP
33913.86772.250310.1.3.04-4890 (processo no 13502.900759/2013-16) não
foi reconhecido.
Na manifestação apresentada, a interessada reitera que o crédito pleiteado
está sendo tratado no processo no 13502.900759/2013-16, tendo a DRJ
competente mantido o não reconhecimento do direito creditório. Foi
interposto recurso voluntário ao CARF, estando pendente de julgamento.
Aponta a existência de questão prejudicial entre o caso em questão e o
processo administrativo no 13502.900759/2013-16, uma vez que este se
encontra pendente de julgamento final. Solicita que o julgamento do
presente processo seja suspenso até o julgamento definitivo daquele
processo, ou, alternativamente, que este seja encaminhado em diligência
para que seja apensado àquele.
Passa então a defender a existência do direito creditório pleiteado no
processo no 13502.900759/2013-16.
Ao final Requer:
a) a suspensão do presente feito até o julgamento final do processo
administrativo
n°
13502-900.759/2013-16,
ou,
alternativamente,
a
conversão do julgamento em diligência para apensar o presente aos autos
daquele processo, ocasião em que todos deverão ser julgados em conjunto;
ou/e
b) demonstrada a insubsistência da não homologação da declaração de
compensação em tela, pugna-se pelo integral acolhimento da presente
manifestação de inconformidade, de forma a homologá-la integralmente.
Caso os D. Julgadores entendam que os documentos ora apresentados não
são suficientes à confirmação da integralidade do crédito, pede-se a
conversão deste julgamento em diligência, a fim de que a verdade material
seja enfim demonstrada.
Requer, ainda, seja ela intimada por via postal dos atos processuais, nos
termos do inciso II do artigo 23 do decreto n° 70.235/1972.
Requer, por fim, seja também intimado de todos os atos processuais, por via
postal, o seu advogado, Gustavo Almeida e Dias de Souza, inscrito na
OAB/SP sob o n° 154.074, com escritório na Av. Barão de Tatuí, n° 540, 3o
andar, no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18030-000.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de
2013 (DOU 25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do
Contencioso Administrativo e Judicial da RFB), o presente e-processo foi
encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.

Fl. 3231
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10382.CYJ3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.096 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000001/2015-81

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALTA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO
A falta de liquidez e certeza do crédito indicado na DCOMP, apontada
anteriormente pelo Fisco como causa do indeferimento do pedido de
restituição formalizado em outro processo, impede a homologação da
compensação declarada.
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
JÁ
ANALISADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é cabível a rediscussão de direito creditório vinculado a pedido de
restituição, cuja matéria já foi analisada em outro processo administrativo
fiscal, no qual foi indeferido.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta:
(a) preliminarmente, a existência de prejudicialidade entre o presente processo e o
processo n° 13502.900759/2013-16, em que está sendo analisado o crédito
empregado na compensação, o que demanda a apensação dos autos ou a
suspensão do presente até o julgamento final do processo n° 13502.900759/2013-
16;
(b) que o julgador não pode se negar a realizar o julgamento de um processo e
que, enquanto não julgado definitivamente o mérito do crédito, o julgador pode
solicitar a realização de diligência para comprovar as informações prestadas pelo
contribuinte;
(c) que retificou espontaneamente DACON e DCTF do período de março de
2007, em razão de reapuração dos créditos do período, de acordo com vários
critérios para tomada de créditos, conforme demonstrativos juntados;
d) que se apropriou, conforme recomendado por consultoria, de créditos
decorrentes de materiais e serviços adquiridos para manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo e despesas de frete relacionadas à
aquisição destes materiais.

Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.
Fl. 3232
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10382.CYJ3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.096 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000001/2015-81

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Do sobrestamento
A controvérsia dos autos reside na homologação da compensação declarada, em
22/04/2010, por meio da DCOMP 40852.07966.230410.1.3.04-0504 (fls.04/07). Por meio desta
Declaração de Compensação, o contribuinte pretende compensar débito de IPI (0821) do PA
Mar/2010, no valor de R$ 147.075,01, com saldo de crédito informado inicialmente no
PER/DCOMP 33913.86772.250310.1.3.04-4890, encaminhado em 24/03/2010, constante do
processo no 13502.900759/2013-16.
A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve a não
homologação de compensação sob fundamento de inexistência de crédito disponível. Segundo
alega, transmitiu DCTF e DACON retificadores, antes da ciência do Despacho Decisório, por
haver apurado, em procedimento interno, erro na apropriação de créditos referentes à aquisição
de materiais e serviços para manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo e despesas incorridas com o frete relacionado à aquisição destes materiais, os quais,
por erro, não haviam sido contabilizados anteriormente.
Há de se considerar que a decisão a ser proferida neste processo, acerca da
homologação da compensação declarada por meio da DCOMP 40852.07966.230410.1.3.04-
0504, depende da prévia confirmação da existência, liquidez e disponibilidade do crédito
empregado, questão objeto de análise no processo no 13502.900759/2013-16.
Configurada, pois, a prejudicialidade entre as demandas, consultei o andamento
do processo no 13502.900759/2013-16, verificando que o mesmo se encontra na 3a Seção de
Julgamento deste Conselho, já tendo sido proferido Acórdão de Recuso Voluntário favorável ao
contribuinte, o qual confirmou a existência e a suficiência do crédito, conforme Informação
Fiscal resultante de diligência determinada à unidade preparada da RFB. A decisão, contudo,
ainda não é definitiva no âmbito administrativo, pois os autos se encontram na Procuradoria da
Fazenda Nacional para ciência do representante da Fazenda, sendo ainda possível a interposição
de Recurso Especial.
Isto posto, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, com o fim de se
evitar o proferimento de decisões conflitantes, voto por SOBRESTAR o julgamento do presente
Recurso Voluntário até o trânsito em julgado administrativo do processo n° 13502.900759/2013-
16.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 3233
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0321.10382.CYJ3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI em 22/10/2020 16:28:00.

Documento autenticado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI em 22/10/2020.

Documento assinado digitalmente por: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA em 27/10/2020 e CARLOS HENRIQUE
DE SEIXAS PANTAROLLI em 22/10/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP17.0321.10382.CYJ3

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
341490516CB6E13D199FA6FA7B5EEBA794EF0A664B04728BF166DFD638157FC0
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
16027.000001/2015-81. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.